Tribunal: TJDFT
Processo: 0700729-14.2022.8.07.0011
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES E QUALIFICADA. CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FRAÇÃO DE 1/8 DO INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. POSSIBILIDADE. MANUTENAÇÃO DA PENA ACIMA DE 4 ANOS. ABRANDAMENTO DO REGIME DA PENA. PEDIDO PREJUDICADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O réu não tem direito subjetivo à utilização de fração específica na primeira fase da dosimetria, podendo ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre as penas mínima e máxima. Precedentes do STJ.

2. Não acolhida a pretensão principal, fica prejudicado o pedido de abrandamento do regime prisional, condicionado ao redimensionamento da pena.

3. Recurso desprovido.